Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-65.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001926-65.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO DE ABREU - CPF: 041.949.641-60 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES VIEIRA - CPF: 393.421.901-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001926-65.2016.8.11.0004

APELANTE: RODRIGO DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA – AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DA
RES FURTIVA
– FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– JULGADOS DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui
“mera recomendação”
, cuja inobservância não induziria à nulidade. 2. Na oportunidade, adotou-se a compreensão de que,
“à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo”
(HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. O posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento pessoal viola o art. 226, II, do Código de Processo Penal, que determina que o agente será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança. 4. A inexistência de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento impõe a absolvição do recorrente, por violação ao art. 226 do CPP. 5. Recurso especial provido para absolver o recorrente”
(STJ, REsp 1912219/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001926-65.2016.8.11.0004

APELANTE: RODRIGO DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rodrigo de Abreu, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes da autoria, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação da parêmia do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001926-65.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado
Rodrigo de Abreu
a prática do crime de furto, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 12 de outubro de 2015, por volta das 01h0Omin, no Porto do Baé, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, com fim de assenhoramento definitivo, 01 (uma) motocicleta Honda C125 Biz ES, cor vermelha, placa QBC-4755, avaliada em R$ 6.488,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fls. 19-1P, pertencente a vítima Maria de Lourdes Vieira.

Apurou-se que, no dia do ocorrido, a vítima seguia em direção à sua motocicleta, quando o denunciado se aproximou e lhe pediu o veículo emprestado. Diante da negativa da ofendida, aquele, abruptamente, tomou-lhe as chaves da motocicleta e fugiu na posse da res.

A autoria restou elucidada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa às fls. 07-1P.

Saliente-se que o denunciado é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, respondendo a diversas ações penais e inquéritos policiais, contando, inclusive, com execução penal (fls. 09 e 14-IP).

A res furtiva não foi recuperada.

Ante o exposto, o denunciado RODRIGO DE ABREU, vulgo "Gauchinho", está incurso na figura típica descrita no art. 155, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder à acusação, por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. [...]”
(p. 2-3 – id. 96434555).

Na fase policial foi colhida a declaração da vítima Maria de Lourdes Vieira, segundo a qual:

“[...] Que no dia 12/10/2015 deixou a sua motocicleta estacionada no Porto do Baé, quando estava retornando para pegar a moto, um rapaz conhecido por vulgo ‘GAUCHINHO’ pegou a chave de sua mão, montou na motocicleta e saiu em sentido ignorado. Que a declarante não conhece esse rapaz. Que o vulgo ‘GAUCHINHO’ é branco,
cabelo loiro
, estatura mediana, reside embaixo da ponte. Que trata-se de uma moto Honda Biz 125 ES, placa QBC 4755, cor vermelha. [...]”
(p. 11 – id. 96434555).

Em juízo, embora a vítima tenha confirmado parte dos fatos narrados na delegacia – inclusive o reconhecimento –, trouxe novas informações relevantes ao deslinde da situação, notadamente quanto à suposta identificação do réu como autor do crime. Confira-se:

“Juiz: Dona Maria, a senhora vai ser ouvida na condição de vítima sobre os fatos aqui deste processo, tá bom? Primeiro vou passar a palavra para o Promotor de Justiça e depois para o Defensor, e ambos vão fazer perguntas para a senhora sobre essa situação que aconteceu.

Vítima: Tudo bem, mas eu nem sei do que se trata, porque eu já fui roubada muitas vezes, então não sei, já roubaram moto, celular, televisão.

Juiz: Os fatos aqui são de 12 de outubro de 2015. Vou passar a palavra para o Promotor.

Promotor: Olha, é a respeito de um furto de uma motocicleta Honda Biz, 125, a senhora estava ali no Porto do Baé, aí uma pessoa teria pedido a moto emprestada, a senhora negou, e depois, em um momento de distração da senhora, tomado a chave e subtraído a moto. Como que foi essa situação:

Vítima: Então, ele chegou, pediu a moto emprestada, eu falei que não. Fiquei sentada assim, em frente ao bar lá, vendo a música, aí ele chegou, pegou a chave e saiu correndo. Eu saí correndo atrás dele, aí ele subiu na moto e foi embora com ela. [...] Aí quando eu chamei o policial ele falou que tinha que registrar queixa e seria só amanhã. Aí quando eu fui no outro dia para registrar a queixa, eles falaram que não podia porque era feriado.
Aí fiquei sabendo que esse rapaz estava lá debaixo da ponte
, e eu fui atrás. Aí eu cheguei lá o policial da Aragarças não deixou eu ir lá, falando que lá era boca de fumo e que eles podiam até me matar lá. Aí eu liguei para o policial da Barra, e ele me perguntou se eu tinha visto ele lá na ponte com a moto, e eu falei que não, que ele não estava, aí ele me disse que não podia entrar lá. Que minha moto nunca foi recuperada. [...]

Promotor: E depois disso a senhora reconheceu o Rodrigo?

Vítima: Então, depois me chamaram lá na delegacia. Na época meu ex-marido estava preso. Aí ele me perguntou se ele tinha uma tatuagem, eu falei que não sabia,
que não tinha nem olhado na cara dele, só corri atrás dele
.

Promotor: A senhora não olhou na cara dele?

Vítima: Não, ele estava de boné
.
E aí eles trouxeram o rapaz aqui,

porque eu tinha falado que era ele né
,
aí ele levantou o boné e olhou,

aí que eu vi o rosto dele
, era um tal de ‘Gauchinho’.

Promotor: Tá, então a senhora não tinha visto o rosto dele.

Vítima: Não
.

Promotor: Tá, na hora que eles apresentaram ele para a senhora, ele estava sozinho ou estava junto com outras pessoas?

Vítima: Sozinho
.

Promotor: Sozinho. Tá, eles apresentaram e o policial falou o que, falou ‘é esse aqui?’

Vítima: Isso, perguntou, e eu falei que era.

Promotor: Eles não colocaram ele em um lugar, do lado de outras pessoas?

Vítima: Eles falaram para mim que ia me mostrar, que eu ia ver ele, mas ele não ia me ver, mas a gente acabou ficando de frente e frente, ainda quase que eu falei que não era ele, porque fiquei com medo.

Promotor: Tá, mas como a senhora reconheceu ele se a senhora disse que não viu o rosto dele?

Vítima: Por causa do jeito do cabelo.
O cabelo era liso, preto
.

Promotor: E essa pessoa tinha o cabelo liso e preto?

Vítima: Isso.

Promotor: Foi só por essa informação?

Vítima: Sim
.

Promotor:
Tá, mas como que a senhora identificou ele no outro dia, e foi lá debaixo da ponte?

Vítima: Porque eu vi. Por causa do boné, do cabelo, tudinho, eu vi
.

Promotor: E no outro dia ele estava com o mesmo boné?

Vítima: Tava com o mesmo boné.
Aí lá eu vi o rosto dele
.

Promotor:
Tá, aí a senhora viu ele lá, e no dia que a senhora foi na delegacia e mostraram ele a senhora identificou como sendo o mesmo que a senhora viu lá debaixo da ponte?

Vítima: Foi
.

Promotor: A senhora teve alguma dúvida para reconhecer?

Vítima: Não tive. Tive certeza. É o ‘Gauchinho’,
fiquei sabendo que o apelido dele era ‘Gauchinho’
. [...]”
(áudio id. 96434556).

Ouvido em juízo, o investigador de polícia, Luciano Nápolis, relatou:

“Testemunha: Eu estava de plantão no dia, na delegacia, e eu registrei o boletim de ocorrência, eu só registrei os fatos narrados pela vítima. Ela disse que estava lá no Porto do Baé e um rapaz de nome ‘Gauchinho’ tomou a chave dela, pegou a moto e saiu. Foi o que ela me relatou.

Promotor: Tá, então ela já era possuidora desse apelido quando ela procurou o senhor?

Testemunha: Sim, ela nem citou o nome, só falou que ele era conhecido por ‘Gauchinho’.

Promotor: O senhor sabe como ela obteve essa informação sobre o apelido?

Testemunha: Não sei, ela não contou.

Promotor: Ela chegou de comentar com o senhor se tinha conversado com outras pessoas que ficavam ali no Porto do Baé para identificar quem teria sido?

Testemunha: Não, porque ela falou que ele pegou a chave da mão dela.

Promotor: Sim, era só pra gente entender como ela chegou nesse nome ‘Gauchinho’.

Testemunha: Ela não contou, ela só chegou e falou que teria sido ele, já chegou para mim com o nome. [...]”

(áudio id. 96434556).

O apelante, por sua vez, negou ter cometido o furto. Disse que é usuário de drogas e que existe a possibilidade de ter frequentado o local em que o delito ocorreu, contudo, não o praticou. Colho trecho de seu interrogatório judicial:

“[...] Réu: Que não confesso o crime. Que não tive contato com ela. Que até poderia estar lá no Porto do Baé, porque sou usuário de drogas, então poderia estar andando por lá, mas ter praticado o crime não, eu não roubei nada de ninguém não. Que eu nem falei com ela, nem conheço essa mulher.

Juiz: O senhor sabe algum motivo que a vítima teria para acusar o senhor?

Réu: Eu não sei, porque não conheço ela. Lá na delegacia ela falou que foi eu né, mas lá só tinha eu para ela me acusar né.

Promotor. Vocês sempre ficavam ali no Porto do Baé?

Réu: Sempre.

Promotor: O senhor sabe o que estava tendo lá no dia, se tava tendo alguma festa?

Réu: Que eu me recordo não. A gente fica lá no ‘Half’, que o local da pista de skate lá. A gente tava usando droga lá.

Promotor: Tinha muita gente lá?

Réu: Não. Estava só eu e mais uns 3 ou 4 usuários, mas todos homens, não tinha nenhuma mulher lá.

[...]
Promotor: E esse pessoal lá, seus colegas, te conhecem lá por qual nome?

Réu: Galeguinho.

Promotor: Galeguinho ou Gauchinho?

Réu: Galeguinho
.

Defensor: Tem algum bar ali na região, porque ela disse que estava em frente a um bar?

Réu: O único bar que tem ali é só o Chopão, que fica lá do outro lado. Tem que atravessar a praça todinha.

Defensor:
Ela falou que reconheceu o senhor porque o senhor estava usando um boné.

Réu: Não, nem boné eu uso
.

Defensor: O senhor foi levado à delegacia quantos dias depois do ocorrido?

Réu: Vários dias depois. [...]”
(áudio id. 96434556).

Na sentença, a condenação do apelante foi baseada
exclusivamente
na palavra da vítima –
“conquanto o réu tenha negado perante a autoridade policial e em juízo, este juízo indica que o réu cometeu o crime, confirmado por uma senhora idônea, que veio aqui e o apontou sem clareza de dúvidas”
.

Entretanto, a despeito do entendimento firmado pelo juiz da causa, entendo que o reconhecimento realizado nos autos fora viciado, não se prestando para autorizar o édito condenatório.

Ressalto que o réu não foi preso na posse da motocicleta furtada. Aliás, a prisão do acusado ocorreu vários dias depois do delito.

Apesar de a vítima assegurar ter identificado o apelante – após ele ter sido mostrado
sozinho
na delegacia, o que contraria, inclusive, o Termo de Reconhecimento –, os fatos narrados por ela em juízo demonstram fragilidade quanto aos detalhes para a identificação.

Ao ser indagada pelo Promotor de Justiça se teria visualizado o rosto do acusado no momento do delito, a ofendida foi clara ao sustentar que não o viu, tendo apenas o identificado – no dia seguinte – pelo cabelo liso e pelo boné.

Neste ponto, abro um parêntese para destacar que houve informações contraditórias durante a persecução criminal quanto à cor do cabelo do réu, uma vez que na delegacia a vítima relatou que ele seria loiro, e em juízo de coloração preta.

Depois, o reconhecimento de apenas uma característica física, como no caso a coloração do cabelo, não é prova apta à identificação de autoria, já que se trata de característica humana comum. O mesmo raciocínio se aplica para o boné utilizado pelo assaltante, que, segundo descrito pela vítima no Termo de Reconhecimento, era “de cor escura”.

Outro importantíssimo detalhe que não foi elucidado na instrução criminal – especialmente em juízo –, é a forma como a vítima chegou na pessoa de apelido “Gauchinho”.

Não se sabe ao certo se foi outro usuário ou um transeunte no dia dos fatos que relatou, ou se foi algum policial na delegacia ou que a acompanhou nas diligências.

A única informação que temos da ofendida foi que, no dia seguinte aos fatos, ela “
ficou sabendo
que esse rapaz estava lá debaixo da ponte com outros usuários”,
e lá ela o viu com um boné escuro [que poderia ser o mesmo usado pelo assaltante]. Disse ainda que, depois de alguns dias, ele foi apresentado,
sozinho
, a ela na delegacia, momento em que o reconheceu como sendo o autor do delito.

Cabe anotar que a vítima, quando chegou na delegacia para comunicar o furto, não descreveu nenhuma característica física do suspeito do furto – com exceção do cabelo liso –, limitando-se a afirmar que o autor teria sido a pessoa de alcunha “Gauchinho”.

Está claro que a vítima sequer chegou a ver, no momento do furto, o rosto do ladrão. Das características dele, notou apenas que ele tinha cabelo liso, nada mais. As informações sobre o boné escuro e a circunstância de morar embaixo da ponte foram obtidas
a posteriori
.

Certo é que a autoridade policial não observou minimamente os requisitos do art. 226 do CPP, não tendo o cuidado sequer de apresentar figurantes no reconhecimento levado a termo.

Nessas condições, o reconhecimento é nulo e de nenhum efeito. De consequência, em estando a condenação assentada exclusivamente em prova inválida, deve a sentença ser reformada para proclamar a absolvição do apelante.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver

Rodrigo de Abreu
da prática do crime que lhe foi imputado nos autos da Ação Penal n. 0001926-65.2016.811.0004, por não visualizar provas suficientes para condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se,
incontinenti
, alvará de soltura em favor do apelante,
Rodrigo de Abreu
,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021